Tribunal: TJBA
Processo: 8026093-72.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026093-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: RODRIGO LUCAS DE OLIVEIRA GUSMAO e outros (2) Advogado(s): FERNANDO AFONSO BRITO BRANDAO PEREIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como FERNANDO AFONSO BRITO BRANDAO PEREIRA DA SILVA, AILTON SANTOS DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 2º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM QUANTO À ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SITUAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA. DECRETO PRISIONAL SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. GRAVIDADE DO MODUS OPERANDI DELITIVO. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA REGULARMENTE REAVALIADA PELO JUÍZO A QUO. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUTOS QUE AGUARDAM A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, contra ato do Juízo da 2ª Vara do Júri da Comarca de Salvador/BA. 2. Os impetrantes alegam a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, decretada em 10 de julho de 2024, e pleiteiam a revogação da custódia cautelar, sustentando a desnecessidade da segregação e a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, além de alegarem legítima defesa e excesso de prazo para a formação da culpa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. Há duas questões em discussão: (i) a desnecessidade da prisão preventiva do paciente, considerando a alegação de legítima defesa e a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; e (ii) o excesso de prazo para a formação da culpa. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. A alegação de legítima defesa não pode ser analisada na via do habeas corpus, pois demanda dilação probatória, incompatível com o rito deste remédio constitucional. 5. A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, com base na presença dos requisitos do art. 312 do CPP, incluindo a gravidade do crime e a necessidade de garantir a ordem pública. 6. A jurisprudência do STF e do STJ entende que a contemporaneidade da prisão preventiva se relaciona com os motivos ensejadores da prisão, e não com o momento da prática do crime. 7. O excesso de prazo para a formação da culpa não se configura, uma vez que a instrução processual foi encerrada e o processo aguarda a apresentação das alegações finais. IV. DISPOSITIVO: 8. Ordem parcialmente conhecida e denegada, na extensão conhecida, com esteio no pronunciamento da Procuradoria de Justiça. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8026093-72.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Salvador/BA, tendo como impetrantes os béis. AILTON SANTOS DA SILVA e FERNANDO AFONSO BRITO BRANDAO PEREIRA DA SILVA e como paciente, RODRIGO LUCAS DE OLIVEIRA GUSMAO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE e DENEGAR a ordem, na extensão conhecida. Salvador, .